Tribunal: STF
Processo: HC 243627
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Henrique Quiros Bello, em favor de André de Jesus Leite, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 926.092/GO.



    Narra o impetrante que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados no “artigo 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa); artigo 171, §2ª-A, com a causa de aumento prevista no §2º-B (estelionato qualificado pela fraude eletrônica), do Código Penal e pelo artigo 1º caput, §1º, inciso I e §4º, da Lei n. 9.613/98 (lavagem de capitais) c.c artigo 29, do Código Penal” (eDOC 1, p. 2).



    Destaca que o Juízo da 2ª Vara Especializada de Organizações Criminosas e Lavagem de Capitais do Estado de Goiás decretou a prisão preventiva do paciente com base em fundamentação meramente genérica e em razão da gravidade abstrata do delito.



    Dessa forma, entende que a decisão do Superior Tribunal de Justiça que denegou liminarmente a ordem de habeas corpus é manifestamente ilegal, pois manteve o decreto prisional a despeito de o paciente ter bons antecedentes, ser réu primário, possuir residência fixa e trabalho lícito, bem como ter família estruturada. Assim, entende que não foram preenchidos os requisitos ensejadores da prisão cautelar dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal.



    Requer, ao final, a concessão da ordem para “(a) Revogar a prisão preventiva por ausência de fundamentação efetiva e concreta; (b) Revogar a prisão preventiva por ausência dos requisitos autorizadores da medida; (c) Revogar a prisão preventiva por ser cabível e adequado a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão; e; (d) Conceder a liberdade provisória do paciente” (p. 22).



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso é manifestamente inadmissível.



    O mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o competente agravo regimental.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Vejam-se, a propósito, trechos do ato coator:



    “ANDRÉ DE JESUS LEITE alega sofrer constrangimento ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal a quo no Habeas Corpus n. 5376993-42.2024.8.09.0006, em que foi mantida sua prisão preventiva. 



    Na hipótese, “[e]xtrai-se dos autos originais, sob o protocolo nº 5655914-65.2023.8.09.0000, que a autoridade policial, por meio da ‘Operação Arremate’, representou pela prisão preventiva dos supostos envolvidos, Thiago Silva de Almeida, Rene Araújo dos Santos, Renan Araújo dos Santos, Anderson da Silva Vanderley, José Agnaldo de Macedo Júnior, João Victor Pereira Dantas de Meneses, e o paciente ANDRÉ DE JESUS LEITE, pela prática, em tese, das condutas dos arts. 171, § 2º-A e 288, ambos do Código Penal (associação criminosa voltada para a prática de crimes de estelionato mediante a utilização de sites falsos de leilão de veículos automotores, mov. 01 dos autos originais, mov. 12)” (fl. 113, grifei). 



    Asseriu a defesa, perante a Corte de origem, “1) antecipação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, § 2º, do Código de Processo Penal; 2) nulidade da decisão que decretou o cárcere preventivo, por ausência de fundamentação concreta e falta dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; 3) inobservância das normas contidas nos §§ 1º e 2º do art. 315, do citado diploma legal; 4) bons atributos pessoais; 5) ofensa ao princípio da presunção de inocência” (fl. 114). Primeiramente, consoante salientou a Corte de origem, “a imposição da medida deve ser informada pelos princípios da excepcionalidade (art. 282, §§ 4º e 6º, do CPP), provisionalidade (art. 316 do CPP) e proporcionalidade (arts. 282, incisos I e II, e 310, inciso II, do CPP), que somando-se à gravidade dos fatos concretos, ou seja, a complexidade da atividade criminosa, do expressivo número de vítimas, da natureza difusa das atividades do grupo e do modus operandi empregado nos delitos, além da enorme quantidade de novos fatos criminosos descobertos, afastam a alegação de antecipação de provas” (fl. 115). 



    Frisou também que “o paciente seria pertencente ao “núcleo dois” da organização criminosa (encarregado, portanto, de fornecer contas e/ou dados para abertura de novas contas para os membros do ‘núcleo dois’ poderem receber o dinheiro do crime, pulverizando-o em seguida e retendo os seus 19% de comissão)” (fls. 115-116, grifei). 



    Por fim, apontou que “apenas no Estado de Goiás, foram identificados mais de 52 (cinquenta e dois) boletins de ocorrência narrando crimes de estelionato (tentados e consumados) praticados ao longo dos últimos 29 meses, supostamente perpetrados pelo mesmo grupo e utilizando os mesmos sites falsos, circunstância que denota renitência delitiva e reforça a necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente” (fl. 132). 



    A esse respeito, urge consignar que o Supremo Tribunal Federal entende que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (RHC n. 122.182/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, 1ª T., DJe 15/9/2014). 



    [...]



    Por fim, ressalto “[ser] inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (AgRg no HC n. 798.835/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 24/4/2023.) 



    À vista do exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus” (eDOC 11).



    Por economia processual, transcrevo os fundamentos pelos quais neguei seguimento ao HC 242.071, Dje. 14.6.2024, no qual o impetrante também requereu a revogação da prisão preventiva e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ao paciente, apontando como ato coator o HC 915.336/GO, julgado pelo STJ:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado por José Henrique Quiros Bello em favor de André de Jesus Leite contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o writ, nos autos do HC 915.336/GO. 



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus, impetrado em favor de ANDRE DE JESUS LEITE, em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 5376993-42.2024.8.09.0006. 



    Consta dos autos a prisão preventiva do paciente, decorrente de suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 171, § 2º-A e 288, ambos do Código Penal. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP. Alega, ainda, a ausência de fundamentação idônea do decreto de prisão preventiva e defende a aplicação, no caso, das medidas cautelares diversas da prisão. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.” (eDOC 12)



    Nesta Corte (eDOC 1), reiteram-se os pedidos formulados àquele Tribunal.



    O ato coator foi publicado em 24.5.2024, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que a Ministra Presidente do STJ indeferiu liminarmente pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não analisou o mérito do writ originário. 



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Por oportuno, transcrevo trechos do ato coator:



    “In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Com efeito, em que pese a ausência, nos autos, da cópia do decreto de prisão preventiva, sua transcrição na inicial da impetração e a decisão ora impugnada apontam para a necessidade da custódia para garantia da ordem pública. Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho do decreto (fls. 10-12):



    Do compulso dos autos, e com base no contexto fático e probatório exposto pela autoridade policial nos relatórios acostados à presente representação, entendo que restou demonstrada a presença de elementos probatórios a demonstrar a existência de crime e indícios suficientes de autoria e a existência de complexa organização criminosa, especializada na prática de delitos concretamente graves, porquanto os representados possivelmente atuam na prática de estelionatos, e fazem parte de uma suposta organização criminosa, possivelmente em atuação em vários Estados da Federação, haja vista que foram identificadas diversas empresas registradas em nome de possíveis laranjas, especializada em aplicar golpes de forma reiterada e do mesmo modus operandi, por meio de sites falsos, que já vitimou cerca de 96 (noventa e seis) pessoas em Goiás e utilizou dezenas de contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas para receber os valores dos crimes, de forma que a imprescindibilidade da segregação cautelar dos investigados também se justifica para garantia da ordem econômica, visto que os prejuízos sofridos com o esquema criminoso são milionários, o que causa prejuízo não só às instituições financeiras, mas também a toda a sociedade, haja vista que a continuidade na prática de tais delitos, como os aqui apurados, causam grande transtorno social, o que prejudica a economia local.



    (...)



    Destaco que, da análise dos autos, verifica-se que a custódia cautelar dos integrantes da suposta organização criminosa aqui investigada implica efetiva garantia da ordem pública, porquanto impede, ou, pelo menos, dificulta, a prática de novos crimes e desconstitui (ainda que momentaneamente) a organização criminosa, especialmente, porque, conforme os elementos probatórios trazidos nesta representação, os investigados continuam na prática dos crimes, podendo atingir diversas vítimas, o que demonstra a imprescindibilidade da segregação cautelar dos investigados para garantia da ordem pública, face a necessidade de se interromper a atuação da organização criminosa sob apuração e possivelmente impedir a continuidade delitiva por parte dos seus membros, ora representados.” (eDOC 12, p. 2-3)



    Registra-se, ainda, que a prisão justifica-se, sobretudo, pela gravidade concreta dos delitos.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF)”.



    Portanto, verifica-se que o pedido do impetrante já foi devidamente analisado por esta Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente